Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e SUL AMÉRICA SERVIÇO DE SAÚDE S/A contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por EDUARDO GONÇALVES KIRMESE BATISTA, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o réu, ora agravante, autorizasse internação em UTI, a realização de exames, tratamentos, materiais e medicamentos, conforme prescrição médica acostada, sob pena da incidência de multa cominatória no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso. Alegam os agravantes, em síntese, que a multa deve ser excluída ou minorada, tendo em vista que não houve a estipulação de um prazo específico e razoável para o cumprimento da obrigação, bem como que a fixação no importe estabelecido é ofensiva aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustentam que a necessidade de internação em UTI ocorreu no período de carência do contrato e que não há nos autos documentos capazes de comprovar a situação de urgência ou emergência que justificasse a internação em unidade de tratamento intensivo. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada, visto que a obrigação imposta judicialmente não possui cobertura contratual nos moldes requeridos. Preparo no ID15014032 – pág. 1 e 2. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Como premissa é importante registrar que a relação estabelecida entre as operadoras de plano de saúde agravantes e o beneficiário agravado está regulada pela Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do STJ). O exame do caderno processual indica que o agravado/autor aderiu a um plano de saúde oferecido pela agravante/ré e que, durante o prazo de carência contratual (ID15014033 – pág. 23), necessitou de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), conforme relatório médico firmado pelo médico intensivista responsável (ID151403 – pág. 15). Em estreito juízo de probabilidade próprio desta fase, o confronto da documentação denota que o tratamento determinado tem relevante urgência, o que contorna o prazo de carência contratualmente, com a obrigatória necessidade de cobertura pelo plano de saúde (artigo 12, V c/c artigo 35-C, I, ambos da Lei n.o 9.656/98). Neste nível de cognição, tenho que as alegações do agravante quanto ao valor da multa cominatória imposta e da verticalização da cognição quanto às discussões contratuais deverão submeter-se ao contraditório ordinário e o recurso recebido em seu regular efeito devolutivo somente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora